Tribunal: TJDFT
Processo: 0725101-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. GUARDA DE ANIMAL PERIGOSO. ARTIGO 31 DA LCP. DESCUIDO NA CAUTELA NECESSÁRIA À GUARDA DO CACHORRO QUE EM OUTRA OCASIÃO LESIONOU CRIANÇA VIZINHA E MATOU SEU ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. PERICULOSIDADE. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PENA DE MULTA INSUFICIENTE À REPREENSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. "Deixar em liberdade, confiar à guarda de pessoa inexperiente, ou não guardar com a devida cautela animal perigoso” constitui contravenção penal tipificada no art. 31 da LCP.
2. O proprietário de cachorro de grande porte e instinto agressivo deve adotar as medidas necessárias para que o animal não fique solto em área pública, de forma a evitar o risco a pessoas e outros animais.
3. Na hipótese, uma das testemunhas (Francisco) viu os animais fora da casa do réu, andando em via secundária desacompanhado do tutor e avisou no grupo de moradores que os cachorros estavam soltos. Afirmou que depois ficou sabendo que eram os mesmos animais que dias antes haviam matado outro cachorro e causado lesões em uma criança. O acusado confirmou que os cachorros saíram da casa e estavam em outra rua a aproximadamente 300 metros de distância.
4. O réu responde a outra ação penal (0726643-94.2024.8.07.0016) em que foi proferida sentença condenatória (ainda sujeita a recurso) pelas lesões corporais causadas pelos mesmos cachorros a uma criança dias antes dos fatos objeto desta demanda. A ocorrência evidencia a periculosidade dos animais e exigia do réu cautela redobrada para que não saíssem novamente da casa desacompanhados do tutor.
5. Dessa forma, o fato de o acusado desconhecer como os animais saíram e a inexistência de danos a terceiros neste segundo evento não excluem a contravenção, pois o tipo penal dispensa o resultado concreto. O réu não guardou o cachorro que estava solto em via pública, oferecendo risco à coletividade. Essa conduta está expressamente prevista na lei e é suficiente para caracterizar o tipo penal,
6. Nesse sentido: “O tipo penal tutela a incolumidade pública, a segurança da coletividade, sendo suficiente para a caracterização do tipo a ausência de cautela na guarda de animal perigoso. Trata-se de conduta de perigo presumido e se aperfeiçoa com a prática do ato, sendo desnecessário o perigo concreto a terceiros.” (Acórdão 1929199, 0702274-15.2023.8.07.0002, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.)
7. Inviável a aplicação exclusiva da multa se essa pena não se mostra suficiente à repreensão, considerando a reiteração da conduta.
8. Recurso conhecido e desprovido.